Tribunal: STF
Processo: HC 55032
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. - FURTO. - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE, POR
FALTA DE EXAME PERICIAL, DESNECESSARIO. - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PARTICULAR. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. - INDAGAÇÃO, VINCULADA A ESSA
QUESTÃO, QUE A ALEGAÇÃO E OS ELEMENTOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE,
NO HABEAS CORPUS, NÃO PROPICIAM. - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.